Tribunal: TJDFT
Processo: 0754077-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0754077-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLOCK &amp; PONTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ME AGRAVADO: ROBERTO CORTOPASSI JUNIOR, WRJ ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por KLOCK &amp; PONTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS – ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante contra ROBERTO CORTOPASSI JUNIOR E WRJ ENGENHARIA LTDA, decisão nos seguintes termos: “I - Da penhora do imóvel registrado sob a matrícula 143.051 perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF (Lote 16, da QL 7/3, do SHI/SUL, Brasília - DF) , deferida na decisão ID 87329528. A sentença de procedência prolatada nos IDs195202230 e 195853118, mantida pelos acórdãos de IDs 229440293 e 229441447, proferidos nos autos dos embargos de terceiros 0707112-04.2023.8.07.0001, desconstituiu a penhora do referido bem. Oficie-se ao 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para comunicar a desconstituição da constrição. As custas e emolumentos porventura devidos devem ser arcados pela parte interessada. II - Da penhora de créditos da executada WRJ Engenharia Ltda. no rosto dos autos de no 0705931-81.2018.8.07.0020, em curso na 2a Vara Cível de Águas Claras, deferida no ID 158990458 Como consignado no item II da decisão de ID 218892190, vê-se a inviabilidade, por ora, da satisfação da penhora de crédito deferida no ID 158990458 e formalizada no ID 160824867, nos termos registrados no item II a decisão de ID 167694281, tendo em vista a ausência de crédito em favor da ré nos autos supra apontados, assim com diante da suspensão do leilão anteriormente designado naquele feito. Aguarde-se a realização da hasta para alienação do imóvel de matrícula no 213.349, naqueles autos de no 0705931-81.2018.8.07.0020, em trâmite perante a 2a Vara Cível de Águas Claras/DF. III - Da penhora de créditos da exequente Klock &amp; Pontes Sociedade de Advogados, anotada no rosto destes autos por determinação do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos de no 0708079-37.2019.8.07.0018, por dívida no valor de R$ 62.261,09, atualizado em 31/1/2024 - ID 190557395 No ID 191964811 tem-se a formalização da penhora no rosto destes autos quanto aos créditos cabíveis à exequente Klock &amp; Pontes Sociedade de Advogados, determinada, no ID 190557395, pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF , nos autos de no 0708079-37.2019.8.07.0018, por dívida no valor de R$ 62.261,09, atualizado em 31/1/2024. Anotação da constrição foi comunicada àquele douto Juízo no ID 191964816. Oficie-se para informar se há crédito naquele feito para a satisfação do débito ora vindicado. IV - Da penhora dos imóveis registrados em nome da executada WRJ Engenharia Ltda. sob as matrículas 213.335 (61% do apto e vaga de garagem 508-A), 213.310 (Apartamento e vaga de garagem 207-A; 213.320 (apartamento e vaga de garagem 401-A), 213.329 (apartamento e vaga de garagem 502-A); e 213.350 (apartamento e vaga de garagem 707-A), todos registrados perante o 3ao Registro de Imóveis do DF. Como consignado no item IV da decisão de ID 208763925, dentre os imóveis supra indicados, atingidos pela penhora deferida na decisão de ID 94602394, persistem as constrições dos bens a seguir detalhados, a respeito dos quais a parte autora e a coproprietária Lucilene Malaquias expressaram, nos IDs 188293043 e 188295907, anuência ao pleito autoral de adjudicação dos bens. A coproprietária consignou não se opor ao condomínio civil entre ela e o ora exequente, sendo o percentual de 39% da coproprietária e 61% à exequente quanto à cota-parte pertencente à empresa WRJ, penhorada nestes autos. a. matrícula 213.335 (61% do apto e vaga de garagem 508-A), averbação da penhora comprovada no ID 107971392 - R.15/213335; avaliado por 185.000,00, conforme ID 10621550. Sobre o referido imóvel constam os seguintes ônus, todos precedentes à penhora oriunda destes autos: i. AV.8 - Indisponibilidade anotada pelo Juízo da 19a Vara Federal do DF, nos autos de n. 519521820124013400; ii. AV.10 - indisponibilidade anotada pelo Juízo da 14a Vara do Trabalho de Brasília - DF, nos autos de n. 00020879720011510014 - constrição cancelada - ID 243643658; e iii. R.13/213335 - penhora em desfavor da sra. Lucilene Malaquias da Cunha Pinho, anotada nos autos de no 0709556-20.2017.8.07.0001, em curso na 21a Vara Cível de Brasília - DF, relativamente ao percentual de 39% do imóvel; Na decisão de ID 18741100, este Juízo consignou os termos da decisão de ID 157227947 relativamente ao imóvel registrado sob a matrícula 213.335, no sentido de que os pedidos de expropriação somente serão apreciados após comprovado o cancelamento das penhoras precedentes averbadas em sua matrícula, as quais consumiriam todo o produto de eventual alienação, conforme determinado no ID 153103516. No ID 187572556, a parte autora relata que há duas penhoras averbadas na matrícula do referido imóvel, sendo uma no percentual de 39% da coproprietária Lucilene, tendo o credor concordado com a adjudicação em condomínio com o ora exequente, o qual é detentor da penhora de 61% deferida nestes autos. Sustentou não haver óbice ao pedido de expropriação por adjudicação dos 61%, tendo reiterado que este concorda que o outro credor da penhora poderá ficar em condomínio com o Exequente, caso queira adjudicar os 39% que lhe cabe. Com esses argumentos, reiterou o pedido de adjudicação do imóvel supra detalhado. b. matrícula 213.320 (apartamento e vaga de garagem 401-A pilotis), averbação da penhora comprovada no ID 107973396 - R.16/213320; avaliado por 236.000,00, conforme ID 106220524, p. 3. Sobre o referido imóvel constam os ônus a seguir, todos precedentes à penhora oriunda destes autos, a seguir transcritos: i. AV.7 - Arrolamento Administrativo em cumprimento à requisição no 1400003062 e Ofício no 400/2014, expedidos pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasília; ii. AV. 10 - Indisponibilidade anotada pelo Juízo da 19a Vara Federal do DF, nos autos de n. 519521820124013400; iii. AV.11 - Indisponibilidade anotada pelo Juízo da 14a Vara do Trabalho de Brasília/DF, nos autos de n. 0002087972011510014; iv. R.13 - penhora anotada nos autos de no 0709556-20.2017.8.07.0001, em curso perante a 21a Vara Cível de Brasília/DF, por dívida no importe de R$ 515.919,97. No ID 148142535, aquele Juízo informou persistir o interesse na penhora do imóvel, bem como noticiou constar pedido de adjudicação naquele feito. c. matrícula 213.329 (apartamento e vaga de garagem 502-A) averbação da penhora comprovada no ID 107973395 - R.15/213329; avaliado por 185.000,00, conforme ID 106220524, p. 4. Sobre o referido imóvel constam os ônus a seguir, todos precedentes à penhora oriunda destes autos, a seguir transcritos: i. AV.7 - Arrolamento Administrativo em cumprimento à requisição no 1400003062 e Ofício no 400/2014, expedidos pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasília; ii. AV. 10 - Indisponibilidade anotada pelo Juízo da 14a Vara do Trabalho de Brasília/DF, nos autos de n. 0002087972011510014; iii. R.13 - penhora de 39% do imóvel, relativo à propriedade da empresa Mosaico Investimentos Consultoria e Negócios Imobiliários Ltda., anotada nos autos de no 0709556-20.2017.8.07.0001, em curso perante a 21a Vara Cível de Brasília/DF, por dívida no importe de R$ 515.919,97. No ID 148142535, aquele Juízo informou persistir o interesse na penhora do imóvel, bem como noticiou constar pedido de adjudicação naquele feito. Quanto ao pedido de adjudicação ou de alienação dos imóveis registrados sob as matrículas 213.335; 213.320; e 213.329, reitere-se o consignado nos IDs 193995381, 208763925 e 227518077 para que se aguarde a resposta dos ofícios enviados nos IDs 209869079 e 218400836 à 19a Vara Federal do DF; e à 14a Vara do Trabalho de Brasília/DF, tal como já ordenado no penúltimo parágrafo da decisão de ID 193995381. Proceda o CJU à reiteração dos expedientes, devendo certificar quanto ao envio e comprovante de recebimento do ofício em cada um dos Juízos. Vindo aos autos as respostas, dê-se vista ao autor, pelo prazo de 5 (cinco) dias. Tudo feito, retornem os autos conclusos para apreciação do pleito de adjudicação formulado pelo autor nos IDs 114622081, 186822069, 187572556, 203433192 e 225610308. V - Da penhora deferida no item I da decisão de ID 230269228, relativamente a 50% dos imóveis apontados nos IDs 229846929 a 229846933, registrados sob as matrículas de nos 1110, 1109, 11.584 e 10.768 perante o Cartório de Registro de Imóveis de Planaltina - GO, todos de propriedade do réu Roberto Cortopassi Junior, CPF 288.046.511-72, casado com Renata Macedo Cortopassi, sob o regime da comunhão universal de bens, em 24/11/1990. A parte ré foi nomeada depositária fiel dos bens. No ID 227962155, o autor apresentou o valor da causa em R$ 1.321.232,16. A coproprietária foi intimada nos IDs 231173035 e 233648310. a. ID 229846929 - matrícula n.o 1110, perante o Cartório de Registro de Imóveis de Planaltina - GO, descrito como uma parte de terras, com a área de trezentos e cinquenta e oito hectares e 1 ares (258,1) em campos e matos, situada na Fazenda "Salôbro", no município de Planaltina - GO Consta da matrícula do imóvel que sobre este pende o seguinte ônus: R.22-1.110, penhora tendo por credor Nutribem Supermercados São José Ltda., quanto ao débito de R$ 3.692.382,48, anotada pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de no 0722089-74.2018.8.07.0001. b. ID 229846930 - matrícula 1109, perante o Cartório de Registro de Imóveis de Planaltina - GO, descrito como uma (1) parte de terras com área de 20 (vinte) alqueires ou 96,80,00 Ha. em / campos e matos, situada na fazenda "salobro" lugar denominado filipinho de Planaltina/GO; Consta da matrícula do imóvel que sobre este pende o seguinte ônus: R.14-1.109, penhora tendo por credor Nutribem Supermercados São José Ltda., quanto ao débito de R$ 3.692.382,48, anotada pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de no 0722089-74.2018.8.07.0001. c. ID 229846932 - matrícula 11.584, perante o Cartório de Registro de Imóveis de Planaltina - GO, descrito como duas glebas de terras, situadas na fazenda "SALÔBRO", município/ de Planaltina - GO, com área total de 367,84 ha (trezentos e sessenta e sete hectares e oitenta e quatro ares); Consta da matrícula do imóvel que sobre este pende o seguinte ônus: R.13-11.584, penhora tendo por credor Nutribem Supermercados São José Ltda., quanto ao débito de R$ 3.692.382,48, anotada pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de no 0722089-74.2018.8.07.0001. d. ID 229846933, matrícula 10.768, perante o Cartório de Registro de Imóveis de Planaltina - GO, descrito como uma (1) parte de terras, com área de doze (12) hectares e dez (10) ares de campos e um (1) hectare e trinta e quatro (34) ares de matos de segunda classe, parte esta extraída da parte de terras, com área de cinquenta (50) alqueires, sendo 45 (quarenta e cinco) alqueires em campos e 5 (cinco) ditos matos de segunda classe, situada na fazenda denominada "SALOBRO" de Planaltina/GO. Consta da matrícula do imóvel que sobre este pende o seguinte ônus: R.14-1.109, penhora tendo por credor Nutribem Supermercados São José Ltda., quanto ao débito de R$ 3.692.382,48, anotada pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de no 0722089-74.2018.8.07.0001. No ID 239109560 a parte autora postulou o aproveitamento da avaliação dos imóveis, efetivada nos autos de no 0722089-74.2018.8.07.0001, em curso na 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 239109571), quanto aos imóveis de matrículas nos. 10.768 e 1.110 (itens "d" e "a", respectivamente). A coproprietária foi intimada das penhoras e da avaliação supra referidas, nos IDs 231173035 e 233648310; e nos IDs 242835445 e 243750203, tendo o prazo para eventual impugnação decorrido in albis, conforme certificado no ID 247357569. No item V da decisão de ID 247412435, este Juízo homologou o valor dos imóveis em R$ 4.989.350,00, sendo R$ 180.000,00 o imóvel de matrícula 10.768 - (p. 31 do ID 239109571); e R$ 4.809,350,00 o de matrícula 1.110 - - (9. 35 do ID 239109571). No ID 248518227, foi homologado o valor dos imóveis de matrícula 1.109 e 11.584 em R$ 1.300.000,00 e em R$ 4.940.000,00, respectivamente conforme atribuído no laudo de ID 239109571, p. 21 e 28. No ID 248748729, a Secretaria certificou a reiteração dos ofícios enviados nos IDs 209869079 e 218400836 à 19a Vara Federal do DF; e à 14a Vara do Trabalho de Brasília/DF, tal como já ordenado no penúltimo parágrafo da decisão de ID 193995381. Ocorre que não veio aos autos a resposta aos expedientes até a presente data. Diante do valor do débito vindicado nos presente feito, a fim de evitar excesso de penhora, este Juízo determinou a expedição de ofício ao Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para informar se persiste o interesse na penhora atinente aos autos de no nos autos da execução de no 0722089-74.2018.8.07.0001., anotada nas matrículas dos imóveis de n. 10.768 e 1.110. Havendo interesse, solicitou-se informar o valor atualizado do débito perseguido naquela demanda judicial. A diligência supra foi remetida no ID 248382013, entretanto segue sem resposta nestes autos. No ID 258292050, o autor reitera o pedido de adjudicação dos imóveis de matrículas 213.335 (apartamento e vaga de garagem 508-A; 213.310 (Apartamento e vaga de garagem 207-A); 213.320 (apartamento e vaga de garagem 401- A pilotis); e 213.329 (apartamento e vaga de garagem 502-A). Ocorre que dentre os imóveis em questão, somente permanecem as penhoras daqueles registrados sob as matrículas de nos 213.335 (apartamento e vaga de garagem 508-A; 213.320 (apartamento e vaga de garagem 401- A pilotis); e 213.329 (apartamento e vaga de garagem 502-A), tal como detalhado no item IV -a cima. O imóvel de matrícula 213.310 (Apartamento e vaga de garagem 207-A) teve a penhora desconstituída no item "b" da decisão de ID 208763925, cujo ato judicial encontra-se precluso. No mais, quanto aos pedidos de adjudicação ou de alienação dos imóveis supra detalhados, de matrículas 213.335; 213.320; e 213.329, reitere-se o consignado no ID 193995381, devendo a Secretaria diligenciar quanto à resposta aos ofícios remetidos à 21a Vara Cível de Brasília; à 19a Vara Federal do DF; e à 14a Vara do Trabalho de Brasília/DF, tal como já ordenado no penúltimo parágrafo da decisão de ID 193995381. Se necessário. reiterem-se os expedientes. Sem prejuízo, faculta-se ao autor diligenciar a resposta aos ofícios em questão perante os Juízos respectivos e trazer a estes autos a respostas. Vindo aos autos,, dê-se nova vista ao autor, pelo prazo de 5 (cinco) dias. Tudo feito, retornem-se os autos conclusos para apreciação do pleito de adjudicação formulado pelo autor nos IDs 114622081, 186822069, 187572556 e 203433192 e 258292050. À Secretaria: 1. Expeçam-se os ofícios determinados nos itens I e m II desta decisão; 2. Diligencie ou, se o caso, reiterem-se os ofícios enviados nos IDs 209869079, 218400836 e 248748729 à 19a Vara Federal do DF; e à 14a Vara do Trabalho de Brasília/DF, tal como já ordenado no penúltimo parágrafo da decisão de ID 193995381. Diante do lapso temporal decorrido sem resposta, encaminhe-se ao NUCOOJ - Núcleo de Cooperação Judiciária - para cumprimento via Corregedoria deste Tribunal. 3. Diligencie quanto à resposta ao ofício enviado no ID 248382013 à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Se necessário, reitere-se. 4. Preclusa esta decisão e vindo aos autos as respostas dos expedientes, dê-se nova vista à parte exequente. 5. A fim de evitar tumulto processual, aguarde-se o cumprimento das diligências supra e, somente após, retornem os autos conclusos, ocasião em que será apreciado o pedido de alienação dos imóveis, formulado no ID 258292050.” – ID 258596504 dos autos n. 0708249-60.2019.8.07.0001; grifei. Nas razões recursais, o agravante alega que a indisponibilidade de bens não impede a adjudicação dos imóveis: “O principal fundamento da decisão agravada é a necessidade de aguardar um posicionamento dos juízos que decretaram a indisponibilidade dos bens. Contudo, tal cautela, embora compreensível, não encontra respaldo na legislação e na jurisprudência pacífica do STJ e deste Egrégio TJDFT. A indisponibilidade é uma medida que visa impedir que o devedor aliene voluntariamente seu patrimônio para frustrar credores. Ela não se confunde com a penhora e não obsta os atos de expropriação forçada, como a adjudicação, que são realizados no interesse de outro credor.” (ID 79240033, p.4). Sustenta que “A espera indefinida atenta contra a efetividade e a razoável duração do processo (art. 4o do CPC), transformando o direito da Agravante em uma mera expectativa. A jurisprudência deste Tribunal reforça a necessidade de se prestigiar a efetividade da execução” (ID 79240033, p.5). Diz que “A demora processual não prejudica apenas a Agravante, mas também os Agravados. As avaliações dos imóveis, já homologadas, possuem prazo de validade e, com o passar do tempo, se tornarão defasadas, exigindo a realização de novas perícias” (ID 79240033, p.6). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz: “O art. 1.019, I, do CPC, autoriza o relator a conceder a antecipação da tutela recursal. No presente caso, os requisitos estão plenamente satisfeitos: Fumus Boni Iuris (Probabilidade do Direito): A probabilidade do direito da Agravante é evidente, amparada por jurisprudência pacífica do STJ e do próprio TJDFT, que confirma que a indisponibilidade de bens não é óbice à adjudicação. Periculum in Mora (Perigo da Demora): O perigo reside na perpetuação da ineficácia da execução. A manutenção da decisão agravada manterá o processo paralisado por tempo indeterminado, com o risco iminente de perda da validade das avaliações dos imóveis, o que causará prejuízo de difícil reparação tanto para a credora quanto para os devedores.” (ID 79240033, p.6). Por fim, requer: “a) A concessão da antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para o fim de reformar a decisão agravada e determinar que o MM. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF proceda à imediata análise do pedido de adjudicação formulado pela Agravante, independentemente da resposta dos ofícios mencionados na decisão; b) A intimação da parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal; c) Ao final, o CONHECIMENTO e TOTAL PROVIMENTO do presente Agravo de Instrumento, para reformar em definitivo a r. decisão agravada, confirmando a tutela de urgência e consolidando a determinação para que o pedido de adjudicação seja analisado e deferido, se preenchidos os demais requisitos, sem o condicionamento à resposta dos ofícios sobre a indisponibilidade dos bens.” (ID 79240033, p.7). Sem preparo, dada a gratuidade de justiça concedida na origem (ID 79551147). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em processo de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: ‘Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito’ (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). Conforme relatado, o agravante requer a “imediata análise do pedido de adjudicação formulado pela Agravante, independentemente da resposta dos ofícios mencionados na decisão” (ID 79240033, p.7). A despeito das alegações no sentido de “perpetuação da ineficácia da execução”, o agravante não demonstrou qualquer urgência ou risco de dano suficiente para justificar a imediata adjudicação dos imóveis em questão antes da resposta do ofício enviado aos juízos da 19a Vara Federal do DF e da 14a Vara do Trabalho de Brasília/DF. De se ressaltar que foi determinada a reiteração dos expedientes, com certificação de comprovante de recebimento pelos juízos. Trata-se de causa complexa, que será melhor analisada no julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado. Frise-se que o rito do agravo de instrumento é célere e, em regra, não demora para que a matéria seja submetida à apreciação da Turma. Assim é que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 18 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora